Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HILMO JOSE NEUBERGER - CPF: 034.130.390-91 (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA AO CREDOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que determinou a elaboração de novos cálculos nos autos do cumprimento de sentença, com base no Tema 677 do STJ, e aplicou multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. O agravante sustenta que o depósito judicial realizado à época deveria ser considerado pagamento voluntário, afastando encargos moratórios e honorários advocatícios, além de alegar que o Tema 677 do STJ não poderia ser aplicado retroativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado para garantia do juízo isenta o devedor dos consectários da mora; e (
ii
) estabelecer se a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC é cabível na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), firmou entendimento de que, na execução, o depósito realizado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora, devendo-se deduzir do montante final devido apenas o saldo da conta judicial.

O fato de o depósito ter sido realizado antes do julgamento do Tema 677 não impede sua aplicação, pois os valores ainda não foram levantados pelo credor e permanecem sujeitos à incidência de juros e correção monetária até sua efetiva entrega.

O depósito judicial para garantia do juízo não caracteriza pagamento voluntário, motivo pelo qual a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos, uma vez que houve resistência do agravante à liberação dos valores depositados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor.

A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor.

O depósito judicial para garantia do juízo não configura pagamento voluntário, justificando a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022,
DJe
16.12.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.717.726/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024; TJ-SP, AI 2283216-35.2023.8.26.0000, rel. Des. Alexandre David Malfatti, 17a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025, DJE 30.01.2025; TJ-MG, AI 10000222673667001, rel. Des. José Flávio de Almeida, 12a Câmara Cível, j. 16.02.2023, DJE 24.02.2023
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, com o

fito de
reformar
a decisão que, nos autos d
o Cumprimento de Sentença
no 0000007-63.2011.8.11.0021,
movido
por
HILMO JOSE NEUBERGER
, determinou o retorno dos autos à

Contadoria para novos cálculos nos termos do Tema 677 do STJ, com aplicação de multa e honorários de

10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC
.

Para tanto,
o
agravante sustenta que o Tema 677 do STJ não poderia ser aplicado retroativamente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, pois, à época do depósito judicial, vigorava entendimento diverso, que atribuía a esse ato o caráter de pagamento.

Defende, ainda, que o valor depositado já sofre correção monetária pela caderneta de poupança, razão pela qual não seria cabível a incidência de novos encargos.

Argumenta, por fim, que o depósito realizado deve ser considerado pagamento voluntário, afastando a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC.

O pedido liminar recursal foi indeferido
(Id.

264087275
)
.

Contra
minuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
267319265
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
determinou o retorno dos autos à Contadoria para novos cálculos nos termos do Tema 677 do STJ, com aplicação de multa e honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Pois bem. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia que, na execução, o depósito realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários de sua mora, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir
d
o montante final devido o saldo da conta judicial.

A propósito:

“Tema 677. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo entendimento firmado em recurso especial repetitivo, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos

financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
(REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022).2. Agravo interno a que se nega provimento
.

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.717.726/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024.)

Acerca do assunto, confira-se o precedente desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – NÃO INSERIDA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM 10-12-2003 – DEDUÇÃO DO MONTANTE FINAL DEVIDO O SALDO DA CONTA JUDICIAL - TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (Tema 677/STJ)
(
N.U 1001124-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Além disso, o fato de o depósito em garantia ter sido efetuado antes do julgamento do Tema não afasta sua incidência, uma vez que os valores ainda não foram levantados pelo credor, permanecendo sujeitas à atualização e aos encargos moratórios.

Nesse sentido:

NOVO JULGAMENTO. Cumprimento de determinação do Superior Tribunal de Justiça. Exercício de Juízo de retratação. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO
C .
STJ. APLICAÇÃO DEVIDA. Trata-se de recurso de agravo de instrumento em que se pretende o afastamento da aplicação imediata do Tema no 677 do C.
STJ .
Retorno dos autos do STJ. Devida a realização de juízo de retratação. O devedor que deposita judicialmente valores que não se destinam ao imediato pagamento da dívida não se libera da incidência dos encargos da mora, em especial juros de mora e correção monetária, bem como os honorários advocatícios. Aplicação do Tema no 677/STJ, com nova redação dada quando do julgamento da Questão de Ordem - QO no RECURSO ESPECIAL No 1 .820.963 – SP: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.".
Ademais, o fato de depósito em garantia ter sido realizado antes de iniciado o julgamento do Tema não impede sua aplicação, na medida em
que, até o momento, não houve o levantamento dos
valores .
Mantida a decisão que determinou a aplicação imediata do referido Tema. Precedentes do C. STJ e da Turma julgadora. DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO IMPROVIDO
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22832163520238260000 Piracicaba, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/01/2025, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

No que tange à aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC,
sabe-se que
o depósito para garantia do juízo não afasta tais encargos quando há impugnação ao cumprimento de sentença. A resistência do agravante à liberação dos valores depositados demonstra a não ocorrência de pagamento voluntário, justificando a incidência da penalidade legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA - DEPÓSITO JUDICIAL - GARANTIA DO JUÍZO - MULTA E HONORÁRIOS - JUROS E CORREÇÃO
. O mero depósito judicial do valor total da dívida, visando garantir o juízo, não caracteriza pagamento voluntário e, portanto, não exime o executado da multa e honorários de advogado, previstos no art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil - São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, desde que não haja o tempestivo pagamento voluntário do débito, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
- "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ).

(TJ-MG - AI: 10000222673667001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
EVIDENCIADO .
INCORREÇÃO DO VALOR APONTADO COMO DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUNDIR JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS. O DEPÓSITO REALIZADO PARA EFEITO DE GARANTIA DO JUÍZO, SEM FINALIDADE DE PRONTO PAGAMENTO AO CREDOR, NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 677/
STJ .
PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Os honorários advocatícios, quando arbitrados em quantia
certa, devem ser corrigidos a partir da sentença ou acórdão que os
fixou .
No tocante aos juros de mora sobre os honorários de sucumbência, devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a respectiva verba. II. Os juros remuneratórios são aqueles devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital. Os juros moratórios são os devidos em caso de inadimplemento, por parte de um dos contratantes, de uma obrigação assumida no
contrato .
Encargos que não se confundem, diante de sua natureza diversa. Descabimento da pretensão de aplicação dos encargos remuneratórios do contrato como critérios moratórios. III. Na forma do Tema 677/STJ, tese recentemente revisada e alterada pela Corte Especial do STJ, “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta
judicial
.
” Caso concreto em que como o depósito feito não teve a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra a devedora os juros moratórios e a correção monetária, até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores. IV. Realizado o pagamento quando já decorrido o prazo de 15 dias previsto no art. 523, caput, do CPC, incide a multa de 10% e de honorários em igual percentual, nos exatos termos do
art
.
523, § 1o, do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50265511920238217000 NONOAI, Relator.: André Luiz
Planella
Villarinho, Data de Julgamento: 30/03/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Dessa forma, não há ilegalidade na decisão que determinou a elaboração dos cálculos conforme o Tema 677 do STJ e aplicou multa e honorários advocatícios ao agravante.

Antes o
exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025